Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO. DIREITO REAL DE USO. ÁREA PÚBLICA. PROVA. INSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. ERRO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura erro, omissão ou contradição.
3. O órgão colegiado concluiu que, na ação anulatória de débito inscrito em dívida ativa, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento do débito, tendo sido consignado, expressamente, que os comprovantes de pagamento juntados aos autos eram desprovidos de clareza e de certeza quando ao objeto. Assim, é descabida a alegação de omissão quanto à prova dos autos.
4. Embora a parte possa discordar, não encerra contradição o entendimento no sentido de que o regramento específico para a fixação de honorários de sucumbência, quando a Fazenda Pública for parte, previsto no art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC não exclui o critério da equidade, previsto no § 8o, art. 85.
5. Embargos de Declaração rejeitados.